Tribunal: TJSP
Processo: 1041290-80.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Inclusão do nome da autora junto a cadastro de negociação de dívidas "Serasa Limpa Nome" – Pretensão de declaração de prescrição do débito – Falta de interesse de agir – Artigo 17 do CPC – Questão de ordem pública – Possibilidade de conhecimento pelo juiz em qualquer fase processual (artigo 485, §3o, do CPC) – Reconhecimento – Ausência de demonstração de

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Inclusão do nome da autora junto a cadastro de negociação de dívidas "Serasa Limpa Nome" – Pretensão de declaração de prescrição do débito – Falta de interesse de agir – Artigo 17 do CPC – Questão de ordem pública – Possibilidade de conhecimento pelo juiz em qualquer fase processual (artigo 485, §3o, do CPC) – Reconhecimento – Ausência de demonstração de cobrança judicial da dívida – Extinção parcial da demanda 'ex officio', nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC – Cabimento – Cobrança administrativa dos valores – Possibilidade – Obrigação natural – Artigos 189 e 882, ambos do Código Civil – Danos morais – Inocorrência – Inserção de nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não caracteriza, por si só, abalo a justificar a indenização reclamada – Não comprovação de efetiva anotação desabonadora, tampouco de cobrança abusiva ou vexatória – Pretensão afastada – Demanda extinta sem resolução do mérito no tocante ao pedido declaratório, e improcedente quanto ao mais – Sucumbência exclusiva carreada à autora, observada a gratuidade concedida.
Recurso não provido.